Tribunal: STF
Processo: HC 149376
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. ESTUPRO. REGIME INICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    2. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões.



    3. Inocorrência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na fixação do regime inicial fechado. Hipótese em que a decisão proferida em grau de apelação está alinhada com a jurisprudência do STF de que “O regime prisional de cumprimento da pena é corolário direto da condenação imposta ao réu, de sorte que, alterada a reprimenda, deve-se proceder, ex officio, ao reexame da forma de execução anteriormente definida, atualizando o apenamento à luz das diretrizes normativas traçadas no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal” (HC 115.739, Rel. Min. Luiz Fux). 



    4. Agravo regimental desprovido.